Tribunal: TJMT
Processo: 0004014-58.2015.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004014-58.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THIAGO DE MATOS - CPF: 040.969.631-51 (APELANTE), DANIELY SILVA MORAIS - CPF: 060.052.201-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21, DO DECRETO-LEI No 3.688/41, E ART. 147, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – REFORMA DO DESPACHO QUE NOMEOU E DETERMINOU O PAGAMENTO AO ADVOGADO DATIVO – INVIABILIDADE – DOCUMENTAÇÃO INEXISTENTE NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, não decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“
pena in concreto
”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, §1o, ambos do Código Penal.

Inviável a análise do pedido quando não consta nos autos a documentação alegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0004014-58.2015.811.0086 (Código 88385), originária da 1o Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, na qual,
Thiago de Matos
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, e art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 35720031). Em suas razões pleiteia o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, bem como a reforma do despacho que nomeou e determinou o pagamento ao advogado dativo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, afastando os pedidos formulados pelo recorrente. (Id. 35720038).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 36643470), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Ameaça e vias de fato – Violência doméstica (artigo 147 do Código Penal e artigo 21, da Lei de contravenções penais) – Condenação – Irresignação defensiva: almejado o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Inexistência do lapso temporal prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.
Pelo desprovimento do apelo
. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0004014-58.2015.811.0086 (Código 88385), originária da 1o Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, na qual,
Thiago de Matos
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, e art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Emerge dos autos:

“(...) FATO 01

Consta no caderno informativo que, no dia 26 de julho de 2015, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
THIAGO DE MATOS
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, perpetrou vias de fato em face de sua convivente Danielly Silva Morais.

FATO 02

Consta no caderno informativo que, no dia 28 de agosto de 2015, por volta das 17h15min, em residência particular, localizada na Rua dos Flamboyants, n° 139 W, apto 01, Centro, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, THIAGO DE MATOS, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, mediante palavras, a causar mal injusto e grave, em âmbito de violência doméstica e familiar, a sua ex-convivente Danielly Silva Morais.

Apura-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram cerca de um ano e oito meses e possuem um filho.

Ressai dos autos que, por ocasião do fato 01, o casal começou a discutir, momento em que o increpado agrediu a vítima com tapas, puxões de cabelos e arranhões, tendo o casal se separado nesta data.

Outrossim, nas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 02, o denunciado foi levar seu filho até a residência da ofendida, oportunidade em que aquele gritou com esta, dizendo em tons de ameaça "você vai ver".

Emerge do procedimento administrativo investigatório que, diante das agressões e ameaças, a ofendida requereu medidas protetivas de urgências.

Por fim, vale registrar que a representação criminal está encartada as fls. 06. (...)”

A defesa alega que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, visto que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorreu o lapso temporal superior ao previsto no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, §1o

, ambos do Código Penal, bem como a reforma do despacho que nomeou e determinou o pagamento ao advogado dativo.

Pois bem.

Da análise dos autos, chega-se à conclusão de que não assiste razão à súplica defensiva.

In casu
, a denúncia foi prolata em
08 de junho de 2016 (Id. 35720012)
, entretanto não consta nos autos lavratura do termo de recebimento da sentença pelo escrivão, previsto no art. 389 do CPP, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. (...) 5. Recurso ordinário provido. (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011) ”.

No caso vertente, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade à sentença foi o ciente que o Ministério Público colocou, em 08 de maio de 2019, devendo esta data ser considerada como efetiva. (Id. 35720027).

Portanto, é evidente que entre os dois momentos apontados não existiu um lapso superior a 03 (três) anos, assim incabível que se opere a prescrição.

Destarte, havendo o trânsito em julgado para a acusação, calcula-se a prescrição retroativa, à luz do disposto no art. 110, §1o, do Código Penal, com base no
quantum
aplicado na pena privativa de liberdade.

Assim, conforme disposto na Súmula no 146, do Supremo Tribunal Federal: “
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação. ”

Desta forma, verifica-se que não ocorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme disposto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, visto que o apelante fora condenado a uma pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias.

Consoante o pleito da Defesa para que seja reformado o r. despacho que nomeou e determinou o pagamento do advogado dativo, verifico que não consta nos autos qualquer documentação com a referida nomeação, tampouco com a determinação para o pagamento, sendo assim, inviável a análise do pedido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação interposto por
Thiago de Matos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020